Tribunal: TJES
Processo: 5003493-44.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-02-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003493-44.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CATYA DURAO MARQUES
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. (1). TESE AUTORAL. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA “PIQUES”, OS QUAIS DANIFICARAM VÁRIOS APARELHOS ELÉTRICOS DA AUTORA (COMPRESSOS DE AR, FONTE DO COMPUTADOR, AUTOCLAVE ODONTOLOGICA). DIANTE DO HISTÓRICO DA REQUERIDA, SOLICITOU O RESSARCIMENTO DOS EQUIPAMENTOS DANIFICADOS, VIA ADMINISTRATIVA, PORÉM, SEM SUCESSO. SOLICITAÇÃO INDEFERIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. (2). ANTÍTESE. ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA, ANTE A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NOS AUTOS E, CASO SUPERADA A QUESTÃO PRELIMINAR PROCESSUAL, QUE HAJA A DECRETAÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA DE TODOS OS PEDIDOS. (3). SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS, DE MODO QUE A PARTE RECORRENTE FORA CONDENADA AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) ATINENTE AOS DANOS MATERIAIS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.

(4). RECURSO. RENOVAÇÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS POR NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL, DE MODO QUE SEJA INTEGRALMENTE REFORMADA A R. SENTENÇA, JULGANDO-SE, POR CONSEGUINTE, INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE A DEMANDA EM FACE DA MESMA.

(5). CONTRARRAZÕES QUE BUSCAM A MANUTENÇÃO INTEGRAL DA R. SENTENÇA
A QUO
, PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR RECURSAL DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. MATÉRIA FÁTICA COMPROVADA VIA PROVA DOCUMENTAL, O QUE RETIRA A VENTILADA COMPLEXIDADE E, EM CONSEQUÊNCIA, CONFIRMA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR.

(7). DO MÉRITO. TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE A PARTE AUTORA ALEGA A OCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS EM SEUS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS (
Compressos de Ar – Marca: KAVO; Fonte do Computador – Marca: SAMSUNG; Autoclave Odontologica – Marca CRISTOFILI
) EM RAZÃO DE CURTO CIRCUITO, OCASIONANDO OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA “PIQUES”, DO SERVIÇO PRESTADO PELA PARTE RECORRENTE.

CONSTATAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS DE VEROSSIMILHANÇA DA NARRATIVA AUTORAL POR MEIO DO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO, DE MODO QUE FORA DETERMINADA A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO PELO JUÍZO
A QUO
, COM VISTAS A FACILITAR A DEFESA DOS DIREITOS DA PARTE CONSUMIDORA, CONFORME PRELEÇÃO DO ARTIGO 6º, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. PARTE RECORRENTE QUE NÃO SE DESENCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR QUE O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FORA DEVIDAMENTE PRESTADO, SENDO CERTO QUE TAL ENCARGO TERIA SIDO EFETIVAMENTE CUMPRIDO COM A JUNTADA AOS AUTOS DE LAUDO TÉCNICO ATESTANDO QUE NA DATA DO EVENTO DANOSO NÃO HOUVE QUAISQUER OSCILAÇÕES DE ENERGIA. EM CONTRAPARTIDA, A RECORRIDA JUNTOU LAUDO TÉCNICO CONFECCIONADO PELA ELÉTRICA MARTINS LTDA ME (ID 887274), A QUAL INFORMOU A POSSÍVEL CAUSA DA QUEIMA - SOBRECARGA DEVIDO A “PIQUES” DE TENSÃO. ASSIM, RESTA CARACTERIZADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DA RECORRENTE, DEVENDO ESTA SER RESPONSABILIZADA PELA OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA, DE MODO QUE MANTÉM-SE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. (8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (9). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (10). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTOS DAS CUSTAS RECURSAIS, QUE FIXO EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.